Tribunal: TJPA
Processo: 0038875-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038875-91.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DOMINGAS SILVA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
EM AÇÃO DE COBRANÇA PRETENDENDO ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.

MÉRITO.
PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. OBSERVADA A REGRA DA PARIDADE, COM BASE NA EC Nº 47/2005. PRECEDENTE DO STF FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO

CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise reside em verificar o direito da Apelada à revisão dos valores de pensão pós morte de seu cônjuge falecido, servidor aposentado e segurado pelo IGEPREV a época do óbito, em paridade com os servidores da ativa. Comprovou a autora que o TCE – Tribunal de Contas – em 26.03.2013, já havia reconhecido seu direito a recebimento de paridade de vencimentos, sendo necessário ingresso no Judiciário para obter seus direitos.

2 -O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidado o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício, posicionamento corroborado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

3-O ex-servidor
Joaquim Estefânio de Castro
faleceu em 22.04.2001, conforme cópia da Certidão de Óbito, portanto, anteriormente as disposições contidas na Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

4-Fixado o fato gerador da pensão por morte, necessário analisar, se a Apelada faz jus ao recebimento do benefício em paridade com os servidores da ativa. As disposições contidas no §7º e §8º, do artigo 40 da CF/88 foram alteradas pela Emenda Constitucional nº 41/2003 (publicada em 31.12.2003), sendo modificado o entendimento quanto à integralidade e paridade, de modo que, quando o valor da remuneração ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, será acrescido apenas de 70% (setenta por cento) da parcela excedente àquele limite.
Portanto, na data de falecimento do servidor ainda não estava em vigor a EC n. 41, e
a Constituição Federal de 1988,
na redação original de seu art. 40,
§4º e §5º,
dispunha que
a pensão por morte corresponderia à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

5-Após, fora promulgada a Emenda Constitucional nº 47/2005, sendo necessário registrar que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento segundo o qual para as pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

6-
Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra
DOMINGAS SILVA DE CASTRO
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém-PA, nos autos da Ação de Cobrança e Atualização de Benefício de Pensão por Morte, ajuizada pela Apelada.

A autora relata na petição inicial que
recebe do IGEPREV pensão por morte, em decorrência do óbito do militar Sr. Joaquim Estefânio de Castro, o qual era seu esposo. que não vem recebendo o valor no benefício em sua integra, mesmo figurando na condição de pensionista, pois não houve o pagamento das parcelas de adicional de inatividade e auxílio invalidez. Afirmou que foi ao IGEPREV relatar os descontos, sendo na ocasião surpreendida com a informação do TCE no sentido de que os valores estavam sendo repassados, porém o instituto não encaminhou o ato que corrigiu a base de cálculo, nem os comprovantes de pagamento que atestam os valores pagos a autora, tampouco informa a partir de qual data o erro foi corrigido. Asseverou que, ao procurar o TCE, tomou conhecimento da decisão proferida por seu colegiado no sentido de determinar que o IGREPREV procedesse a correção do ato discriminando os valores correspondentes as parcelas ao norte mencionadas, bem como aos períodos correspondentes. Por esses motivos, ajuizou a presente demanda requerendo a concessão de liminar para compelir o requerido a implementar imediatamente o pagamento integral da pensão, e no mérito, a confirmação da tutela antecipada, com a condenação do réu ao pagamento de valores retroativos.

O Juizo de primeiro grau julgou procedente a ação.

Em razões da Apelação, a Autarquia Previdenciária argui que esta pagando o valor devidamente corrigido da pensão à autora em obediência a decisão e não há mais valores a serem acrescentados, requerendo o conhecimento e provimento do recurso e consequente reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebida a Apelação no duplo efeito.

Encaminhados ao Ministério Público que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar o direito da Apelada à revisão dos valores de pensão pós morte de seu cônjuge falecido, servidor aposentado e segurado pelo IGEPREV a época do óbito, em paridade com os servidores da ativa, incluindo o adicional de inatividade e auxílio invalidez.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possuindo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado, tendo o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidado o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifei).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifei).

No caso dos autos, o ex-servidor
Joaquim Estefânio de Castro,
faleceu em 22.04.2001, conforme cópia da Certidão de Óbito, portanto, anterior as disposições contidas na Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

A Constituição Federal de 1988,
na redação original de seu art. 40,
§4º e §5º,
dispunha que
a pensão por morte corresponderia à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido
, senão vejamos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º.
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
, na forma da lei.

§5º.
O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior.

Após, fora promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998 que, apesar de ter alterado a redação do §7º e §8º do art. 40 da CF/88, manteve válida a paridade com os servidores da ativa.

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no §3º.

§8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei).

Em seguida, as disposições contidas no §7º e §8º, do artigo 40 da CF/88 foram alteradas pela Emenda Constitucional nº 41/2003 (publicada em 31.12.2003), sendo modificado o entendimento quanto à integralidade e paridade, de modo que, quando o valor da remuneração ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, será acrescido apenas de 70% (setenta por cento) da parcela excedente àquele limite, senão vejamos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

§7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual
:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito
;
ou

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
.

§8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
(grifos nossos).

Após, fora promulgada a Emenda Constitucional n.º 47/2005, sendo necessário transcrever a disposições contidas nos seus artigos 2º e 3º:

Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos
arts. 2º
e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do
art. 40, §1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único.
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo
. (grifei).

Impende registrar que
o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento segundo o qual para as pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

Neste sentido, destaca-se ementa de referido julgado do STF (RE 603.580), com repercussão geral reconhecida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I –O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor II –
Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade
. III –Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, apreciando o tema 396 da repercussão geral, dar parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto ora reajustado do Relator, fixando-se a tese nos seguintes termos: “ Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I) – grifei

Conforme observado na sentença, embora o IGEPREV alegue que já esta pagando os valores suprimidos, não fez qualquer prova de que data iniciou a retificação dos pagamentos ou mesmo se estes estão nos valores corretos. Acrescento que existe um lapso temporal desde a data da Portaria n. 06 de 02/01/2002 que perdurou pelo menos até o ajuizamento da ação, perpassando pelo julgamento no TCE em 26.03.2013, em que comprovadamente foram pagos valores a menor que o devido.

Dessa forma, se faz necessária a confirmação da sentença e os valores devidos deverão ser apurados em liquidação de sentença, respeitando o prazo de prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, ocasião em que poderão ser comprovados eventuais pagamentos feitos à autora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e ao REEXAME NECESSÁRIO,
mantendo a sentença em sua integralidade.
Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2022